Tribunal: TJPA
Processo: 0020679-56.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TENTATIVA DE HOMICÃDIO â DECISÃO ABSOLUTÃRIA DO CONSELHO DE SENTENÃA â ANULAÃÃO - TESES DE LEGÃTIMA DEFESA PRÃPRIA E DE TERCEIROS SEM RESPALDO NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. O princÃpio constitucional da soberania dos veredictos, que rege a atuaÃ§Ã£o do Tribunal do JÃºri, embora nÃ£o seja absoluto, impede uma interferÃªncia da jurisdiÃ§Ã£o superior no Ã¢mbito da apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria pelo Conselho de SentenÃ§a, somente sendo possÃvel submeter o rÃ©u a novo julgamento quando houver erro grave na apreciaÃ§Ã£o do conjunto probatÃ3rio. Existindo nos autos provas judicializadas que apontem com inegÃ¡vel seguranÃ§a a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impÃμe-se anular a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a. As provas amealhadas ao longo da instruÃ§Ã£o sÃ£o suficientes para ensejar a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u/Apelado, eis que sua tese quanto Ã legÃtima defesa e estrito cumprimento do dever legal se apresenta destituÃda de qualquer verossimilhanÃ§a. Recursos providos. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00206795620108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MONICA DO SOCORRO DE SOUZA PASTANA (ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA)
APELADO: ROVANY DE SOUZA SANTOS (ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E RODRIGO TEIXEIRA SALES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - ANULAÇÃO - TESES DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIROS SEM RESPALDO NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. O princípio constitucional da soberania dos veredictos, que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório. Existindo nos autos provas judicializadas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se anular a decisão do Conselho de Sentença. As provas amealhadas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do réu/Apelado, eis que sua tese quanto à legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal se apresenta destituída de qualquer verossimilhança. Recursos providos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00206795620108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MONICA DO SOCORRO DE SOUZA PASTANA (ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA)
APELADO: ROVANY DE SOUZA SANTOS (ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E RODRIGO TEIXEIRA SALES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que após o Conselho de Sentença acatar por maioria de votos as teses de legítima defesa própria e do estrito cumprimento do dever legal, absolveu o réu ROVANY DE SOUZA SANTOS das sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 10.09.2010, por volta das 10h, os policiais GERSON CRUZ e ROGERSON PARÁ CARVALHO, estavam fazendo policiamento, na viatura 9444, no bairro do Jurunas, às proximidades da Passagem Limoeiro, quando avistaram três nacionais na borracharia, enchendo o pneu de um veículo da marca FOX e resolveram abordar os nacionais, contudo, ao se aproximarem dos elementos, os mesmos empreenderam fuga antes mesmo de encher totalmente o pneu, sendo que os referidos policiais saíram em perseguição aos suspeitos. Ao passarem pela Av. Fernando Guilhon, depararam-se com um congestionamento, sendo que os suspeitos conseguiram se desvencilhar e continuaram a empreender fuga. Contudo, na Travessa Cesário Alvim com a Trav. Breves, um dos três elementos saltou do veículo e empreendeu fuga a pé, sendo seguido pelo SD/PM ROGERSON, enquanto o SD/PM GERSON prosseguiu em perseguição aos outros elementos. Assim, mais na frente o veículo FOX colidiu com um taxi, seguindo em fuga até a cidade Velha, chocando-se num muro da Av. Tamandaré, ocasião em que houve troca de tiros entre os PM e os nacionais perseguidos, sendo estes últimos presos em seguida pelos policiais militares. Nessa ocasião, alunos que estudam na escola DAVID SALOMÃO MUFARREJ, encontravam-se em uma parada de ônibus próximo ao colégio. Momento em que foram surpreendidos pelos tiroteios, o jovem estudante NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA, saiu correndo, quando foi surpreendido por uma viatura que veio na contramão e os policiais efetuaram disparos de arma de fogo, vindo a acertar o jovem nas costas, o estudante virou e identificou o SD/PM ROVANY DE SOUZA SANTOS, como autor do disparo, sendo que em seguida, o jovem foi alvejado por outro tiro na perna, momento em que veio a cair no chão. Posteriormente, os policias viraram o estudante vítima e perceberam que o mesmo estava com uniforme escolar, momento em que tentaram forjar a cena do crime, tentando colocar uma arma nas mãos do jovem, ¿coloca uma arma na mão desse safado¿ (textuais), que a vítima resistiu e acabou pegando vários chutes no rosto. Logo após o delito, os policiais militares carregaram a vítima e o colocaram dentro da viatura, levando-o em seguida para o Pronto Socorro do Guamá. Após deixarem a vítima no PSM, em estado grave, o denunciado dirigiu-se até a divisão de atendimento à criança e ao adolescente (DATA), e apresentou uma arma calibre 38, alegando que teriam trocado tiros com o dono da arma, dizendo que a arma era da vítima, tendo feito um ato infracional contra o adolescente/vítima que se encontrava em estado grave na UTI, não podendo se defender da acusação que era feita.
(...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 16 de maio de 2011, fl. 159.

Aduz o Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que ao absolver o recorrido acatando a tese de legítima defesa, o Conselho de Sentença se afastou do contexto probatório dos autos, eis que deste não se extrai que a vítima estivesse portando revólver, nem que tivesse puxado e tentado atirar no recorrido. Informa que a vítima negou que estivesse armada e que esta ouviu quando os policiais disseram para colocar a arma em sua mão. Alega ainda que o recorrido foi quem apresentou a arma dizendo que estava em poder da vítima, ficando sua palavra isolada nos autos. Aduz que restou comprovado no laudo pericial que o acusado atirou por trás e que o projetil somente não atingiu a vítima porque resvalou na capa do caderno que estava em suas costas, dentro da mochila que carregava. Informa, por fim, que a cassação da decisão não implica em violação ao princípio da soberania do veredicto, uma vez que nenhum princípio é absoluto, devendo ser flexibilizado, eis que afronta às provas dos autos. Informa ainda que o julgamento foi inicialmente marcado para o dia 14 de abril de 2016 e não se realizou porque a vítima foi brutalmente assassinada na véspera, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. Pretende a cassação da decisão recorrida a fim de se realizar um novo julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, os Assistentes de Acusação afirmam que a vítima, na época dos fatos era menor de idade e estudante. Informam que após a realização de provas na escola, a vítima se dirigia para uma parada de ônibus juntamente com alguns colegas, quando passou um carro em alta velocidade, vindo a chocar-se com o muro de uma casa e, acreditando tratar-se de apenas um acidente de trânsito, foi surpreendido com a chegada de uma viatura policial, iniciando-se uma troca de tiros com os condutores do veículo acidentado e, ao tentar se evadir da linha de tiro, foi alvejado pelas costas, porém o projetil atingiu somente uma perna, caindo no chão de bruços. Dizem que os ocupantes do veículo roubado empreenderam fuga, porém, um policial disparou outros tiros em direção à vítima quando já estava ao chão e seus colegas tentaram avisar os policiais que não se tratava de bandido, mas de estudante, contudo não foram ouvidos. Acrescentam que os policiais, ao perceberem o erro cometido, tentaram abrir a mão do ofendido para empunhar um revólver, tentando incriminá-lo, porém, não conseguiram e começaram a chutar seu corpo, o algemando e colocando-o na viatura policial, levando-o para o PSM. Informam ainda que na véspera do julgamento, NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA, vítima, veio à óbito, constando no Boletim de Ocorrência que fora surpreendido por passageiros de um veículo preto sem identificação de placa; que de dentro do carro o assassino efetuou disparos e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo em seguida. Requerem a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença.

Contrarrazões às fls. 665-676.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento dos recursos.

É o relatório do necessário que submeto à douta revisão.

Belém, 19 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00206795620108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MONICA DO SOCORRO DE SOUZA PASTANA (ADVOGADO: RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA)
APELADO: ROVANY DE SOUZA SANTOS (ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E RODRIGO TEIXEIRA SALES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que após o Conselho de Sentença acatar por maioria de votos as teses de legítima defesa própria e do estrito cumprimento do dever legal, absolveu o réu ROVANY DE SOUZA SANTOS das sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP.

Ambos os recorrentes requerem a cassação da decisão absolutória, a fim de se realizar um novo julgamento pelo e. Tribunal do Júri, alegando que o Conselho de Sentença se afastou do contexto probatório dos autos.

Inicialmente, ressalto que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, o que verifico ter ocorrido no caso dos autos.
¿(...) Não estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art.
5º
,
XXXVIII
,
c
, da
Constituição Federal
. 5. Ordem concedida para anular o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença." (HC 45.878/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 266)

Espínola Filho afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredito, era ¿
necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos
¿, e que a decisão do Júri anulável ¿
é aquela que não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
.¿ (FILHO, Espínola, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, Volume VI, Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1961, p. 155)

Mais recentemente, JÚLIO FABBRINI MIRABETE adverte:

¿... somente é viável a repetição do julgamento, pelo mérito, em que o `error in judicando¿ é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judiciária do Conselho de Sentença¿
(¿Processo Penal¿, Atlas, 1992, p. 615).
¿O Júri é soberano para apreciar a matéria de fato. O Tribunal de Justiça somente dará provimento à apelação, quanto ao mérito do julgado, se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Não há, porém, palavras sacramentais para tal motivação do acórdão. Não é o caso também de apegar-se em adjetivo isolado. Decisiva é a fundamentação que demonstre de modo claro e indiscutível haver o Colegiado entendido que o Tribunal Popular se afastara, às inteiras, do conjunto probatório¿ (Resp 1.043 - MG - 6ª T - DJU 76/4798, 22/4/91).

Desta forma, vejamos as provas carreadas aos autos.

A tese de legítima defesa sustentada pelo réu e acolhida pelo Conselho de Sentença se baseia na suposta arma que a vítima portava. Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações de que a vítima trazia consigo um revólver e de que tenha apontado para o réu, fazendo com que este efetuasse disparos em sua direção. Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo nos dão conta do contrário, ou seja, de que a vítima trazia consigo apenas cadernos e livros dentro de uma mochila que carregava nas costas. A arma que supostamente a vítima portava foi entregue na DATA pelo policial militar LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA, que estava acompanhando o acusado na diligência, tendo afirmado em juízo: ¿Que
segundo Rovany
, o revólver estava com a vítima; que foi o acusado quem apresentou a arma ao depoente. (...) que não viu a ação; (...).¿ (fl. 226)

A vítima NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA afirmou, fl. 207-208, que:
¿(...)
terminou a prova e foi para a parada de ônibus na Praça do Arsenal. Que
pegava kombi
para
ir
para casa.
Que viu uma correria, policiais correndo e ouviu disparos de arma de fogo. Que saiu correndo para outra praça. Que foi ver quem eram os ladröes presos. Que gritaram para que ele encostasse.
Que os
policiais desceram atirando em cima dele. Que um colega
do depoente
foi atingido de raspão na cabeça. Que só sentiu o tiro quando estava na viatura. Que o tiro foi na perna.
Que caiu
no chão e os policiais o olharam. Que nesse momento
os policiais
Ihe deram ¿bicudas¿. Que foram muitos policiais que o agrediram. Que
ouviu os
policiais dizerem textuais ¿coloca arma na mão desse vagabundo¿. Que não
conseguiram colocar
a arma
na mão do depoente e população chegou. Que sentiu que tiraram seu uniforme mas não lembra exatamente
em que
momento o fizeram. Que os policiais o levaram para o
PSM do Guamá.
Que Iá foi atendido. Que nunca foi apreendido e nunca
teve envolvimento com
crime. Que na hora não conseguiu identificar quem
foi o
autor
das
bicudas
e
só
soube
posteriormente que
o
acusado
foi
o
autor
do
baleamento. (...)
Que o
terceiro tiro atingiu um caderno que estava na mochila
em suas
costas. Que
lembra que algumas pessoas tentaram dizer aos policiais
que depoente
era
estudante. (...)
.
Que
alguns colegas
seus
viram
o
fato.
Que
uma
das testemunhas está
presente
e
é
conhecida
por
Karol
.
¿ (sic)

A testemunha KAROLINA DE PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA afirmou, fls. 211-212, que: ¿Estudava na escola David Salomão à época do crime e de lá conhece a vítima Natan. Que no dia do fato estava junto com ele na parada de ônibus, aguardando o transporte para ir para casa. Que um barulho de carro chocando-se com um muro lhes chamou a atenção. Que Natan e um colega correram para ver o que tinha acontecido e, nesse momento, a depoente ouviu disparos. Que em seguida alguns colegas disseram que a vítima havia sido atingida. Que a depoente foi perto do Natan e o mesmo estava caído no chão. Que conseguiu perceber que o mesmo havia sido atingido nas costas pois ele estava caído de peito para o chão. Que os policiais o cercaram e mandaram que todo mundo se afastasse dizendo `se afasta, se afasta que isso aqui é ladrão. (...) que ele estava consciente e pedia socorro, dizendo que não era ladrão e que era estudante. Que os policiais viraram Natan e viram seu uniforme e foi então que perceberam que se tratava realmente de um aluno e não de um ladrão. (...) que o colocaram na viatura. Que presenciou os policiais pisarem e chutarem o rosto da vítima. Que nunca soube de Natan ter envolvimento com algo errado ou com gangues. Que Natan quase todo dia está na igreja. (...) que na época do fato era período de prova e os alunos saíram cedo, entre 10h e 10h:30min. (...) que não viu Natan com nenhuma arma. (...).¿ (sic)

O policial militar ROGERSON ROBERTO PARÁ CARVALHO afirmou, fl. 219, que: ¿Estava na missão de perseguição de três elementos. (...) que apenas fez a perseguição ao FOX e que as pessoas que estavam dentro do carro foram presas. Que a vítima não era uma dessas pessoas.¿

A testemunha PM GERSON SOUZA CRUZ relatou, fls. 222- 223, que: ¿Rogerson estava na viatura com o depoente; (...) que o estudante foi baleado em outro local e não no Porto do Sal onde foram presos os meliantes; que soube que um estudante havia sido baleado já na Seccional.¿

O PM LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA, fls.225-226, declarou que: ¿(...) teve uma ocorrência sobre um carro roubado; que teve início a perseguição. Que o carro passou pela Tamandaré e o veículo foi cercado. Que viram duas pessoas correndo em sentido contrário à viatura; que abordaram os dois; que Rovany estava em sua companhia; que ouviu disparos de arma de fogo; que Rovany portava uma pistola e uma carabina; que a arma usada no disparo foi uma carabina; (...). Que no momento em que se deparou com a vítima ela estava no chão. Que segundo Rovany, o revólver estava com a vítima; que foi o acusado quem apresentou a arma ao depoente. (...) que não viu a ação; que só o acusado correu atrás da vítima; (...). Que não viu a vítima descer do FOX. (...) que o acusado disse ao depoente que a vítima Natan não disparou contra sua pessoa.¿

Por sua vez, o acusado afirmou em juízo, fl. 240 que a vítima Natan estava armada e que no local dos fatos não havia estudantes. Afirmou ainda que cometeu o delito em estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa própria e de terceiros, eis que havia pessoas trabalhando no terreno da YAMADA. Acrescentou que em nenhum momento atirou pelas costas da vítima. Entretanto, a perícia feita na mochila e no caderno da vítima comprovam o contrário. Portanto, as alegações do réu se encontram isoladas nos autos, não havendo qualquer prova capaz de acolher as teses sustentadas por ele.

Ressalto que o laudo pericial de fl. 493 comprova que os tiros desferidos pelo acusado atingiram a vítima, causando-lhe limitação dos movimentos funcionais do membro inferior esquerdo e desvio da uretra para a região pubiana com eliminação de urina e ainda, fratura do fêmur. Ademais, resultou perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias; incapacidade permanente dependendo de exame complementar após término de tratamento. À fl. 129 a vítima informou que passou por nove cirurgias e não conseguiu se recuperar dos ferimentos, precisando de sonda para fazer suas necessidades fisiológicas, necessitando passar por outra cirurgia para reconstruir sua uretra.

Restou comprovado nos autos que a vítima sofreu graves lesões e correu risco de morte. As testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em afirmar que o ofendido estava vestindo uniforme escolar e que não foi visto portando arma, bem como foram unânimes ao apontar que se tratava de um estudante que acabara de sair das provas em sua escola, nada tendo a ver com a perseguição policial ao veículo FOX roubado. Importante destacar ainda que nem mesmo o policial militar, LUIS GUILHERME MENEZES DA SILVA, que estava com o acusado na viatura, chegou a ver o adolescente armado, conforme seu depoimento colhido à fl. 225.

Importante frisar que a mochila que a vítima carregava nas costas, contendo material escolar, foi submetida à perícia, fl. 62, cujo resultado foi positivo para presença de sangue humano e de chumbo, dando indícios de que a vítima foi atingida pelas costas.

A sessão do Tribunal do Júri havia sido designada para o dia 14.04.2016, a qual foi suspensa, fl. 498, uma vez que NATAN KAIQUE PASTANA ALMEIDA
faleceu em 13.04.2016, na noite anterior

ao julgamento
, em virtude de baleamento ocorrido na rua dos Tupinambás em frente à arena Rola Bola, bairro do Condor, conforme certidão de óbito e declaração de óbito às fls. 653-656.

O documento de fl. 504, Boletim de Ocorrência Policial, registrado por MONICA DO SOCORRO DE SOUZA PASTANA, genitora da vítima NATAN KAIQUE, em 18.08.2016, informando que sua irmã, ELISÂNGELA DO SOCORRO DE SOUZA PASTANA, fora vítima de ameaça recebida em via pública perpetrada por três indivíduos encapuzados, que estavam dentro de um veículo de cor prata, que a abordaram dizendo: ¿FALA PRA TUA IRMÃ SE ELA NÃO PARAR DE MEXER NO PROCESSO ELA VAI MORRER¿.

Diante de todas as provas amplamente analisadas nos autos, tenho que não há que se falar em legítima defesa própria ou de terceiros, ou ainda em estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual dou provimento aos recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e dos Assistentes de acusação, eis que a decisão do Conselho de Sentença se encontra em desacordo com o material probatório. Sendo assim, observo que a tese sustentada pelo réu só encontra amparo em seu próprio depoimento, não havendo nos autos qualquer comprovação de suas alegações.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento para sujeitar o Apelado/réu ROVANY DE SOUZA SANTOS a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do CPP, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator